Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 33 DO STJ.
1 – Competência territorial. Cédula de crédito rural. Nas ações em que se discute direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência territorial se define pelo foro onde se acha agência ou sucursal (art. 53, inciso III, b, do CPC), a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46, caput do CPC). A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46, § 1o. do CPC).
2 – Súmula 33. Distinção. Em face do que dispõe a Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O ato judicial que deixa de seguir a orientação constante de súmula exige a demonstração de distinção, que se dá com elementos fáticos que evidencie prejuízo à defesa do aderente de cláusula de eleição de foro, situação não presente no caso em exame.
3 – Recurso conhecido e provido.